Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o agravante requer os benefícios da justiça gratuita, para tanto, alega estar desempregado e colaciona apenas cópia de sua CTPS (ID 29998655), sem, sequer, apresentar declaração de hipossuficiência. Ademais, verifico que o agravante adquiriu o imóvel, objeto do mandado de imissão de posse, à vista pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 29998653), fato que reforça ainda mais a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica alegada. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se.